Tribunal: TJBA
Processo: 8017010-20.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017010-20.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN DE LOURDES CARDOSO

Advogado(s)
:
DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO, CLEA DE SOUSA NORMANDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Além disso, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2.
No caso concreto, a ciência inequívoca do alegado prejuízo ocorreu em 23/01/2006, data em que foi realizado o saque do saldo da conta individual do PASEP, valor que a parte autora reputa como irrisório. Considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 30/09/2024, verifica-se a ocorrência da prescrição, uma vez que transcorrido lapso temporal superior ao prazo legal aplicável.

3. A tentativa de postergar o termo inicial da prescrição para data de obtenção de extratos ou microfichas, anos após o levantamento não pode ser considerada, sob pena de tornar imprescritível a pretensão e subverter a lógica do sistema prescricional, contrariando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8017010-20.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista – BA, em que figura como apelante

MIRIAN DE LOURDES CARDOSO

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).